Tribunal: STF
Processo: ARE 1348248
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 19, fl. 2):
    “EXTINÇÃO DO PROCESSO – Impossibilidade - Litispendência parcial - Inocorrência - Inexistência de tríplice identidade entre a ação anulatória proposta pela apelante e os presentes embargos à execução fiscal - Processo em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, I, § 3º, do CPC. 
    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Embargante que é empresa atuante no ramo de locação de veículos automotores - Arguição de inconstitucionalidade da Lei nº 13.296/08 - Não ocorrência - Constitucionalidade assentada pelo Órgão Especial desta Corte - Legitimidade embasada na Lei estadual 13.296/08 - Inexistência de bitributação - Multa de mora - Razoabilidade da imposição, conforme parágrafo único do artigo 27 da Lei 13.296/2008, ressaltando-se o caráter pouco expressivo da multa que incide sobre o valor do bem - Possibilidade de incidir juros (taxa SELIC) sobre referida penalidade - Decisão reformada em parte somente para afastar a parte extintiva, julgando-se improcedente o pedido neste aspecto, a evidenciar a total improcedência da demanda. Recurso parcialmente provido, com as observações realizadas”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 21), foram rejeitados (Vol. 23).
    No RE (Vol. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente requer, inicialmente, o sobrestamento do processo até o julgamento final do Tema 708 da repercussão geral (Possibilidade de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em estado diverso daquele em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário). 
    Quanto ao mais, aponta violação aos artigos artigos 1º, inciso IV; 5º, inciso XIII; 150, incisos I, III, alínea “a”, II, IV e V; 155, inciso III; e 170, parágrafo único, da CF/1988, pois (a) é empresa que atua no ramo de locação de veículos, cuja sede é fixada no Município de Curitiba – PR, bem como que toda a sua frota é registrada no Estado do Paraná, sendo, portanto, indevida a cobrança de IPVA pelo Estado de São Paulo; (b) a Lei Estadual 13.296/2008, do Estado de São Paulo, promoveu diversas alterações nos critérios material, espacial e temporal para cobrança do tributo, fato que está lhe causando graves prejuízos, na medida em que vêm lhe impossibilitando a obtenção de Certidão Negativa de Débitos, além de acarretar a inclusão do seu nome no CADIN Estadual, impedir a contratação de novas locações no Estado de São Paulo e colocar em risco de rescisão os contratos de locação em vigor, já que seus clientes vêm preferindo locar veículos registrados em São Paulo, a fim de evitar as indevidas cobranças de IPVA em seus nomes. 
    Alega, ainda, violação ao artigo 5º, XXXV e LIV, da CF/1988, ao argumento de que a Corte de origem deixou de se pronunciar sobre diversos aspectos levantados nos Embargos de Declaração.
    Quanto à multa aplicada, aduz que a Lei Estadual 13.296/2008 violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao determinar a ”aplicação de multa no patamar de 100% do valor do imposto lançado” (Vol. 25, fl. 45). 
    Em seguida, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo até julgamento final do Tema 708 da repercussão geral (Vol. 29).
    Julgado o mérito do precedente paradigma, o Presidente do TJSP devolveu os autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (Vol. 31).
    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem refutou a aplicação ao caso do Tema 708 em acórdão assim ementado (Vol. 33):
    “APELAÇÃO - Julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.016.605/MG (Tema nº 708), com o retorno dos autos à apreciação da Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão - Hipótese distinta - Não sendo o caso de retratação, mantem-se o acórdão”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 35), foram rejeitados (Vol. 37).
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 39), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE aos fundamentos de que (a) “no que diz respeito ao contraditório e à ampla defesa, o STF considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no ARE nº 748.371, Tema 660/STF”; (b) “quanto à questão referente à violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, o STF considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no RE nº 956.302, Tema nº 895/STF”; (c) a pretensão recursal é diversa daquela debatida no Tema 708/STF; (d) “a respeito da discussão sobre a legalidade de a legislação paulista exigir da Recorrente - enquanto locadora de veículos com sede em outra unidade da Federação - o recolhimento de IPVA, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. Acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas”; (e) “a recorrente não logrou êxito em afastar a presunção de que o veículo de sua propriedade tem circulação preponderante no território do Estado de São Paulo”; (f) em relação à multa, a análise da pretensão recursal atrai os óbices das Súmula 279 e 280 do STF; (g) não houve o prequestionamento dos artigos 1º, IV, 5º, XIII, 150, I, II e V, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal, incidindo, no caso, a Súmula 282/STF. 
    No Agravo (Vol. 42), a parte agravante alegou que (a) em juízo de admissibilidade, é vedada a análise do mérito do recurso; (b) não se aplicam as Súmulas 279, 280 e 282 do STF; (c) houve violação direta às normas constitucionais apontadas no RE; e (d) o entendimento fixado no Tema 708/STF é aplicável à hipótese dos autos.
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem fez as seguintes ponderações para, em juízo negativo de retratação, manter o acórdão recorrido, que permitiu a cobrança, pelo Estado de São Paulo, de IPVA relacionado a veículo que circula em seu território, embora registrado no Estado do Paraná (Vol. 33):
    “Não se ignora a tese firmada no Tema nº 708, in verbis: 
    “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário”. 
    Contudo, o leading case, que deu origem ao referido enunciado, compreendeu a seguinte hipótese fática: veículo circula em Minas Gerais, local onde se situa a proprietária do bem (a qual, ao que parece, não possui filiais em outros Estados), mas é licenciado em Goiás. 
    No presente caso, por outro lado, os veículos encontram-se licenciados no Paraná (onde também está a sede da empresa contribuinte), mas circulam no Estado de São Paulo. 
    Trata-se, portanto, de substrato fático-jurídico diverso, a atrair juízo de distinção.
    Ressalte-se, inclusive, que o julgado em questão apreciou a constitucionalidade do disposto na Lei Estadual n. 14.937/2003 de Minas Gerais (art. 1º., parágrafo único: “o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento, no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado”), inexistindo disposição legal assemelhada no Estado de São Paulo.
    Observe-se que, durante o julgamento realizado pelo Supremo, foi denunciada a importância de se considerar o local que é onerado com a circulação do(s) automóvel(is). 
    E referida circunstância é justamente o que confirma, no caso, a viabilidade da cobrança promovida pelo Estado Paulista.
    O que o Supremo fez, vale dizer, foi confirmar o caráter de constitucionalidade das cobranças tributárias de IPVA feitas pelos entes estatais nos quais o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário. 
    Nesse aspecto, o julgado em nada contraria o precedente firmado pela Corte de Vértice, porquanto não se atribuiu limitação conceitual à categoria de “domicílio tributário” e, portanto, continuam válidas as disposições da Lei nº 13.296/08, especialmente o art. 4º, §1º, 2, b. 
    O domicílio, no caso julgado por esta Corte, não pode se limitar exclusivamente à sede da empresa, mesmo porque, como ela mesmo afirma, possui filial no Estado de São Paulo”.
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a cobrança do IPVA no Estado de São Paulo (Lei Estadual 13.296/2008), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes, envolvendo a mesma legislação estadual:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local que rege o IPVA (Lei Paulista 13.296/2008), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
    2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.326.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEI 13.296/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    1. Consideram-se prequestionados os pontos suscitados pela parte recorrente que foram satisfatoriamente enfrentados pelo acórdão recorrido ou apresentados em embargos de declaração.
    2. O argumento de que o mérito de ADI com causa de pedir similar a do recurso extraordinário não ter sido definitivamente julgada não se mostra impeditivo do julgamento da demanda em sede recursal. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15.
    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660.
    4. Revela-se de caráter infraconstitucional a controvérsia relativa à responsabilidade pelo pagamento de Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, quando há a necessidade de reexame de legislação estadual. Súmula 280/STF.
    5. Não é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja processada demanda quando há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial ou o acórdão recorrido tenha sido publicado anteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios.” (ARE 1.080.356-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018)
    Por fim, esta CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que multas tributárias superiores a 100% do valor principal do débito tributário revelam efeito confiscatório. Nesse sentido: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 
    1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996.
    2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.
    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 905.685 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/11/2018 – grifo nosso)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 
    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
    2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.
    3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 871.174 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/11/2015 – grifo nosso)
    O acórdão recorrido observou esse entendimento. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente